Tribunal: TJBA
Processo: 8053150-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053150-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME Advogado(s): DANILO SANTOS SILVA, AYRA MEIRA MIRANDA ARAUJO FREIRE AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por Safira Transportes e Armazéns - ME contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0342355-17.2012.8.05.0001, derivados da Execução Fiscal nº 0114835-13.2005.8.05.0001, movida pelo Município de Salvador, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o pagamento das custas processuais. A agravante sustenta enfrentar graves dificuldades financeiras e alega não possuir condições de arcar com as custas, apresentando balanços contábeis com prejuízos acumulados nos exercícios de 2022 e 2023, requerendo a concessão do benefício, nos termos da Súmula nº 481 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz da comprovação de hipossuficiência econômica, e se é possível a concessão parcial do benefício mediante redução e parcelamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência apenas para pessoas naturais, sendo indispensável, no caso de pessoas jurídicas, a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. A Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade de justiça desde que demonstre a impossibilidade de suportar os encargos processuais. No caso concreto, os documentos apresentados evidenciam dificuldades financeiras da empresa, mas não demonstram total impossibilidade de pagamento, uma vez que os débitos decorrem, em sua maioria, de tributos municipais de longa data, notadamente de IPTU/TL de exercícios anteriores. Considerando as provas produzidas e o princípio do amplo acesso à justiça, admite-se a concessão parcial da gratuidade, com redução de 50% das custas processuais e parcelamento em 10 (dez) prestações mensais e consecutivas, com fundamento no art. 98, §6º, do CPC, que autoriza o magistrado a modular o benefício conforme a situação econômica do requerente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a possibilidade de concessão parcial do benefício da justiça gratuita, com redução e parcelamento das custas, quando comprovada dificuldade financeira, mas não absoluta hipossuficiência (TJ-BA, AI nº 8041151-52.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 03.09.2024; TJ-BA, AI nº 8010268-30.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.07.2021). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A pessoa jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A concessão parcial do benefício, mediante redução e parcelamento das custas, é admitida pelo art. 98, §6º, do CPC, conforme análise da capacidade financeira da parte. A mera existência de débitos tributários não configura, por si só, hipossuficiência econômica para a concessão integral da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º, e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, REsp nº 1666495/RS; TJ-BA, AI nº 8041151-52.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 03.09.2024; TJ-BA, AI nº 8010268-30.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053150-65.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça